Tribunal: TJDFT
Processo: 0750325-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
-Apelações interpostas em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de alimentos e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação alimentícia deve ser reduzida; e (ii) estabelecer se a fixação judicial em valor inferior ao pleiteado configura sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
-A prestação de alimentos decorre do dever familiar, conforme art. 229 da CF/1988 e arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
-A fixação dos alimentos deve considerar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o binômio necessidade/possibilidade.
-No caso, a alimentanda comprovou estar matriculada em curso superior e perceber bolsa de estágio que auxilia nos seus custos, mas não é suficiente. A redução dos alimentos de 15% para 12% da remuneração bruta do alimentante é adequada às necessidades comprovadas da filha e à condição do pai
-A fixação da verba alimentar em patamares inferiores aos requeridos na inicial não implica reconhecimento de sucumbência recíproca em razão do caráter meramente estimativo do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu parcialmente provido.
Recurso da autora provido.
Tese de julgamento: “A maioridade, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos caso o alimentando continue os estudos na esteira da jurisprudência. O percentual pode ser readequado sopesas as necessidades e possibilidades. O pedido de alimentos é meramente estimativo, portanto, o seu arbitramento a menor não implica reconhecimento de sucumbência recíproca.”
Dispositivos relevantes citados: art. 229; Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.696, 1.699, 1.703; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036473, 0703761-29.2024.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJE 04/09/2025. Acórdão 1429052, 07119443620218070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022.